Tribunal: TCU
Processo: 046.635/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidoras da Comissão de Valores Mobiliários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais os atos de Wanize Feliz da Cruz e Maria Enilda Reis Macedo e negar registro aos respectivos atos; 9.2. determinar à Comissão de Valores Mobiliários que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. destaque as parcelas da vantagem de opção/quintos recebidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 dos atos impugnados, transformando-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros. 9.2.2. comunique às interessadas a deliberação deste Tribunal; 9.3. dar ciência desta deliberação às interessadas e à Comissão de Valores Mobiliários.